Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais alegavam omissão quanto à análise da restrição de liberdade da vítima no contexto de extorsão qualificada. O acórdão inicial havia fixado o regime semiaberto para o crime de descumprimento de medidas protetivas e o regime fechado para o crime de extorsão qualificada, com readequação da pena pecuniária. A Defesa insiste na omissão quanto à ausência de relação direta entre a restrição de liberdade e a obtenção da vantagem econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da restrição de liberdade da vítima como requisito essencial para configurar a extorsão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado abordou a restrição de liberdade da vítima, destacando que as transações financeiras ocorreram enquanto a vítima estava sob ameaça e com liberdade limitada, elemento considerado essencial para caracterizar o tipo penal.
5. A ameaça inicial para obtenção da senha e a posterior coação física constituíram um cenário de contínua pressão, configurando a restrição de liberdade como necessária para a obtenção e continuidade das transferências bancárias.
6. Não se verifica omissão, mas sim inconformismo da Defesa com a conclusão adotada, razão pela qual a via dos embargos é inadequada para rediscussão da matéria.
7. Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a examinar cada alegação separadamente, bastando que a fundamentação seja idônea, conforme o princípio da persuasão racional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 14/03/2024, publicado em 20/03/2024.